Tribunal: TJBA
Processo: 8023056-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023056-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUZANNA RAMOS DAMASCENO SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1° VARA CRIMINAL DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
LESÕES CORPORAIS,
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CÁRCERE PRIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO E COM AMEAÇAS À VÍTIMA E A FAMILIARES.
RISCO À ORDEM PÚBLICA,
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.

IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Antônio Soares dos Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A Impetrante alega ilegalidade da prisão por desproporcionalidade, condição psiquiátrica do Paciente e retratação da vítima quanto às acusações, pugnando pela concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas,
sobrelevando as condições subjetivas favoráveis do Paciente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar se a condição psiquiátrica do Paciente afasta a custódia cautelar; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
ante os alegados predicados favoráveis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente nos indícios de autoria e na materialidade dos crimes de cárcere privado, lesão corporal, injúria e estupro de vulnerável, praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
No que tange ao
periculum libertatis
, o
decreto prisional atende aos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta, do
m
odus operand
i
violento e das ameaças à integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, o que demonstra periculosidade acentuada do Paciente. A segregação cautelar também se justifica para assegurar a instrução processual, diante de indícios de tentativa de coação de testemunhas.

4.
As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa,
são irrelevantes
para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais para sua manutenção.

5.
A retratação da vítima e o pedido de revogação das medidas protetivas não têm o condão de paralisar a persecução penal, pois os crimes imputados são de ação penal pública incondicionada.

6.
A alegada deficiência mental do Paciente não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória, sendo o laudo acostado aos autos insuficiente para atestar inimputabilidade penal.

7.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se revela inadequada diante da gravidade dos delitos e do risco concreto à ordem pública, sendo
insuficientes
para
o devido resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, bem como para a conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

2.
A condição psiquiátrica do Paciente não
é possível de ser avaliada apenas pelos laudos acostados pela Impetrante,
sendo necessária a produção de prova específica em sede própria,
ao passo que o habeas corpus é manifestamente incompatível com a via estreita do
writ
.

3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à vítima, em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º; 310, II; 312 e 313; Lei 11.340/2006, arts. 18, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 462.454/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgRg no HC n. 624.470/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, HC n. 490.988/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no RHC n. 164.648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, HC n. 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8023056-37.2025.8.05.0000
,
impetrado pela
advogada

SUZANNA RAMOS DAMASCENO SANTOS
(OAB/BA 74.426)
,
em favor do Paciente
ANTONIO SOARES DOS SANTOS
,
apontando como Autoridade Coatora
o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DENEGAR
a ordem, mantendo inalterada
a
medida cautelar imposta ao
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10